Tribunal: TJDFT
Processo: 0736002-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0736002-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA APELADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, LAC ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente Brasil 10 – Empreendimentos Imobiliários e Administração de Imóveis Próprios e Incorporação Ltda. colacionou comprovante de pagamento (ID 41478914), cuja data de pagamento (18/10/22) é posterior à data de vencimento delineada na guia de custas (17/10/22). Nessa toada, obsta-se a conferência da regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora